Tribunal: TJSP
Processo: 1502179-94.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1502179-94.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é
embargante JOAO PAULO SILVEIRA, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502179-94.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO
Apelação Criminal no 1502179-94.2018.8.26.0196/50000
Voto no 20.438 (5)
Embargante: JOÃO PAULO SILVEIRA.
Embargada: Colenda 8a CÂMARA CRIMINAL.
JOÃO PAULO SILVEIRA,, qualificado nos autos,
ofereceu os presentes embargos de declaração, em face do V. Acórdão de
fls. 742/747, sustentando omissão, obscuridade e contradição do respeitável
Aresto quanto aos fundamentos que orientaram o provimento do recurso da
Acusação.
É o relatório.
Inadmissíveis os embargos, haja vista seu caráter
nitidamente infringente.
Com efeito, revolve, o embargante, matéria fática
analisada e refutada, de forma fundamentada, pela Douta Turma Julgadora,
que, após detida análise das provas, reformou a decisão do Juízo a quo,
dando provimento ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar JOÃO
PAULO SILVEIRA, por incurso no artigo 302, caput, da Lei no 9.503/97;
busca, via embargos, a manutenção da decisão absolutória, pretendendo a
substituição de um julgado por outro que lhe seja favorável, dando a estes
caráter infringente, o que é incabível na espécie.
Não se verifica, portanto, qualquer vício na
decisão embargada, certo que, no dizer do ilustre jurista Frederico Marques,
“o juiz dos embargos não pode ir além do que o recurso admite,
transmudando o reexame declaratório em infringência do julgado”. (cf.
Código de Processo Penal Anotado, Damásio E. de Jesus, ed. Saraiva, 20a
edição, 2003, pg. 493).
Outrossim, mérito “Não pode ser objeto dos
embargos
de
declaração”
(TACrimSP,
ED
615.863,
11a
Cam.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502179-94.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
3
RJDTACrimSP 9/161).
Vale trazer à colação julgado do Colendo
Supremo Tribunal Federal: “(...) 3. A possibilidade de interposição de
embargos de declaração com efeitos infringentes é admitida amplamente na
jurisprudência brasileira desde que os efeitos modificativos decorram de
omissão, obscuridade ou contradição verificada no julgamento embargado
(...)
HC 86.139-SP, Min. Ellen Gracie, 2a T., j. 02/09/2008, Publ.
26/09/2008)”. Não é o caso dos autos, não se vislumbrando qualquer
omissão a ser suprida.
Em tal contexto, rejeitam-se os embargos.
MAURICIO VALALA
relator